Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-32.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001204-32.2018.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: LADILSON FIGUEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ENCERRADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA O TRABALHO. DIAGNÓSTICO DE LOMBOCITALGIA.
PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
ARTs. 42 E 43 DA LEI Nº
8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença de 1º Grau, que determinou ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez para Ladilson Figueira Guimarães.

2.

Pois bem, de acordo com laudo pericial, mesmo que o apelado ainda possua capacidade de reabilitação e seleção laboral de uma atividade que seja compatível com seu diagnóstico de Lombocitalgia, consigna expressamente que possui incapacidade multiprofissional e permanente que reduz drasticamente sua capacidade laboral de forma definitiva para atividades que necessitem de esforço de movimentos de extensão da coluna e com levante, transporte e deposição de peso.

3.

Ressalto que, o recorrido já possui 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, de acordo com documentos ID.
5463875 - Pág. 12, além de possuir baixa escolaridade (1º Grau incompleto), o que associado as suas limitações causadas pela enfermidade, mostra-se insusceptível seu retorno ao mercado de trabalho, principalmente diante do alto número de desemprego que assola o país,
o que reforça, ainda mais, a incapacidade apresentada pelo apelado.

4.

Assim sendo, entendo acertada a sentença proferida pelo juízo
a quo,
tendo em vista que o recorrido tem direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez e que deve retroagir a data em que cessou o pagamento do auxílio-doença nos termos dos arts. 42 e 43 da lei nº
8.213/91.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de LADILSON FIGUEIRA GUIMARÃES, nos autos de Ação Ordinária, contra sentença ID. 5463880, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Em síntese, o autor propôs Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença Segurado Contribuinte c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, narrou que recebia auxílio-doença concedido em 15/12/2011, em razão de possuir as seguintes enfermidades: CID: M19.0 + M51.0, com laudo médico de: dor e limitação aos esforços. RX e RBM com artrose da coluna, lombar, bacia. Protusão discal e estenose medular em L5-S1. Sob tratamento clínico medicamentoso. Lesão degenerativa e progressiva, incapacitante as suas atividades com dor e limitação aos esforços. Contudo, o benefício teria sido encerrado em 15/06/2016.

Aduz que, não houve avaliação por perito para justificativa do cancelamento do benefício, possuindo direito ao reestabelecimento do benefício de auxílio-doença que deve ser convertido em aposentadoria por invalidez. Assim, requereu a procedência da Ação.

Os autos inicialmente, haviam sidos distribuídos para a Justiça Federal, contudo, em decisão ID. 5463876, pág. 33,

foi declarada a incompetência desta para julgar o feito, em razão do pedido escapar da competência material da Justiça Federal, sendo o processo encaminhado a Justiça Estadual.

Em sentença, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, foi julgado procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) LADILSON FIGUEIRA GUIMARÃES, a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, qual seja 16/06/2016 (fls. 39), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei n° 8.2>379T), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação. (...)

Inconformado, o INSS interpôs a presente Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo, alega que o autor não preenche os requisitos cumulativos previstos na lei nº 8.213/91, tais como: I. Qualidade do segurado; II. Carência do benefício; III. Incapacidade para o exercício da capacidade laboral e IV. Inexistência de incapacidade anterior à filiação no RGPS. Necessários para possuir direito ao recebimento do benefício.

Aduz que, o benefício da aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total ou permanente para recebimento do auxílio-doença, bem como se deve discordar do laudo médico judicial, pois supostamente a doença que acomete o apelado é comum no país, possuindo tratamento que possibilita a reinserção ao mercado de trabalho.

Sustenta que, existem diversas pessoas na sociedade com limitações, mas que continuam a exercer atividades laborais, sem precisar do recebimento de qualquer auxílio, devendo este ser visto como
última rátio.
Argumenta que aos 51 (cinquenta e um) anos o recorrido ainda é jovem, capaz de retomar os estudos e se capacitar para garantir sua subsistência.

Alega por fim, que caso ocorra a manutenção da condenação, o termo inicial deve ser contado a partir da juntada do laudo pericial, para comprovação do preenchimento de todos os requisitos necessários para o recebimento do auxílio-doença. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível. (ID. 5463883)

Em contrarrazões, a parte apelada alega que o recurso interposto é meramente protelatório, que a sentença foi proferida de forma acertada, bem como houve a comprovação do direito do autor através da realização da perícia judicial. Desse modo, requer o improvimento do recurso. (ID. 5463884)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou pelo conhecimento e provimento parcial da Apelação Cível, apenas para fixar o percentual mínimo de honorários advocatícios. (ID. 5711137)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la, sob os seguintes fundamentos.

No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença de 1º Grau, que determinou ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez para Ladilson Figueira Guimarães.

Pois bem, o caso versa sobre o direito à aposentadoria por invalidez tratado pela lei de benefícios nº
8.213/91, que em seu art. 42 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Das informações constantes no laudo médico realizado por perito judicial (ID. 5463876 - Pág. 29 a 31), verifico que o autor/apelado executava as atividades relacionadas aos serviços de escavação para formação de piscina alimentadora e serviços de retirada da terra trazida pelas lâminas do trado através da pá, e segundo o laudo judicial, a enfermidade que acomete o recorrido LAMBOCITALGIA, pode ser associada as atividades laborais que este realizava.

Ademais, no que refere a discordância do recorrente em relação ao laudo pericial judicial, destaco que o
laudo pericial judicial é realizado pelo profissional que possui capacitação e conhecimentos técnicos para analisar o que lhe é determinado pelo juízo, sendo documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Outrossim, não obstante o laudo pericial registrar que o apelado ainda possui capacidade de reabilitação e seleção laboral de uma atividade que seja compatível com seu diagnóstico de Lombocitalgia, consigna expressamente que possui incapacidade multiprofissional e permanente que reduz drasticamente sua capacidade laboral de forma definitiva para atividades que necessitem de esforço de movimentos de extensão da coluna e com levante, transporte e deposição de peso.

Ressalto que, o recorrido já possui 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, de acordo com documentos ID.
5463875 - Pág. 12, além de possuir baixa escolaridade (1º Grau incompleto), o que associado as suas limitações causadas pela enfermidade, mostra-se insusceptível seu retorno ao mercado de trabalho, principalmente diante do alto número de desemprego que assola o país,
o que reforça, ainda mais, a incapacidade apresentada pelo apelado.

Assim sendo, entendo acertada a sentença proferida pelo juízo
a quo,
tendo em vista que o recorrido tem direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez e que deve retroagir a data em que cessou o pagamento do auxílio-doença nos termos do art. 43 da lei nº
8.213/91:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. CASO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENÉFICO DEVIDO DESDE A DATA EM QUE HOUVE O CESSAMENTO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia em ação de concessão de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em face do INSS;

II- Não se trata de caso de concessão de auxílio doença tendo em vista que o quadro de incapacidade do autor/ apelado persistiu;

III- É correta a concessão de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a capacidade laborativa do autor/ apelado na mesma profissão se tornou impossível e o quadro de saúde é permanente;

IV- Ao segurado especial não é necessário o cumprimento do período de carência;

V- Princípio do livre convencimento motivado. Ao magistrado é possível a utilização de outros critérios para a concessão de aposentadoria por invalidez que não só o laudo pericial, como a análise de aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado;

VI- Os proventos econômicos são devidos desde a data em que cessou o benefício do auxílio-doença;

VII- Recursos conhecidos e improvidos, mantendo inalterado o
decisum
de piso nos termos da fundamentação.

(TJE-PA, processo nº
0809109-55.2018.8.14.0051, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 24/01/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJE-PA, processo nº 0803208-72.2019.8.14.0051, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado: 06/06/2022)

Portanto, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, constata-se que o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação e no laudo pericial, que constatou a incapacidade multiprofissional e permanente do autor a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/12/2022